Tribunal: STF
Processo: HC 229089
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Precedentes.



    2.  Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.